Tribunal: TJSP
Processo: 0066882-08.2011.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita em razão de ofício. Sentença condenatória. Defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de estelionato e a fixação das basilares no mínimo. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Réu que se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita em razão de ofício. Sentença condenatória. Defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de estelionato e a fixação das basilares no mínimo. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço probatório. Réu que se apropriou de automóvel pertencente à vítima, lhe causando prejuízo. Conduta típica, ilícita e culpável. Dosimetria não merece reparos. Cabível a fixação das basilares acima do mínimo. Causa de aumento devidamente configurada. Regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0066882-08.2011.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUBERVAL
ASSIS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066882-08.2011.8.26.0050 -Voto no 10.523
2
APELAÇÃO no 0066882-08.2011.8.26.0050
Apelante: RUBERVAL ASSIS DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado (a): Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Voto no: 10.523
APELAÇÃO CRIMINAL. Apropriação indébita em razão de
ofício. Sentença condenatória. Defesa requer, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a
desclassificação para o crime de estelionato e a fixação das
basilares no mínimo. Impossibilidade. Materialidade e autoria bem
demonstradas. Condenação lastreada em seguro e farto arcabouço
probatório. Réu que se apropriou de automóvel pertencente à
vítima, lhe causando prejuízo. Conduta típica, ilícita e culpável.
Dosimetria não merece reparos. Cabível a fixação das basilares
acima do mínimo. Causa de aumento devidamente configurada.
Regime inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por
restritivas de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
defesa de RUBERVAL ASSIS DE OLIVEIRA, em face da r. sentença, cujo
relatório acolho, publicada em 30 de setembro de 2019, na qual o MM. Juízo da
2a Vara Criminal do Foro Central da comarca de São Paulo condenou-o às penas
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no
piso, por incurso no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal. A pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em (i)
prestação de serviços à comunidade, com a mesma duração da pena privativa de
liberdade e (ii) prestação pecuniária no valor de 01 (quatro) salário mínimo. No
mais, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 363/372).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição por
insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito
de estelionato e a fixação das basilares no mínimo (fls. 388/394).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições defensivas foram rebatidas (fls. 398/401).
Regularmente processado o recurso, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 410/414), vindo os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066882-08.2011.8.26.0050 -Voto no 10.523
3
conclusos em 13 de abril de 2020.
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, não
merecendo reparos.
Segundo narra a denúncia, entre o dia 02 de fevereiro e o
dia 30 de março de 2011, em horário e local não precisados, mas na cidade de
São Paulo, RUBERVAL ASSIS DE OLIVEIRA apropriou-se, em razão da
profissão, do veículo GM/Astra GLS, de placa CAM-5088/São Paulo-SP, de que
tinha a posse e detenção, pertencente à vítima Alexandre Lippelt Palley.
Conforme o apurado, no dia 02 de fevereiro de 2011, o
ofendido compareceu ao estabelecimento comercial do acusado, denominado
“RS Automóveis”, situado na Avenida Escola Politécnica, no 3663, nesta Capital,
oportunidade em que deixou em consignação o automóvel já especificado, de sua
propriedade, a fim de que o veículo fosse vendido.
Após, no período compreendido entre o dia 02 de fevereiro e
o dia 30 de março de 2011, em horário e local não precisados, mas nesta cidade
e comarca, o acusado, em razão da profissão que exercia, apropriou-se do
referido automóvel, que estava sob sua posse e detenção, vendendo-o a terceiro,
tomando para si o valor obtido com a transação.
Ocorre que a vítima recebeu ligação telefônica de indivíduo
que se identificou como sendo Marcelo, o qual o indagou acerca da
documentação do automóvel acima referido, que estaria sendo negociado pelo
acusado.
Diante disso, no dia 30 de março de 2011, o ofendido
compareceu ao estabelecimento comercial em questão, oportunidade na qual foi
cientificado de que o réu não era mais o proprietário do local, bem como de que o
acusado havia vendido o automóvel do ofendido para terceiros, sem, no entanto,
repassar a ele o valor obtido com a negociação.
Em virtude destes fatos, RUBERVAL foi denunciado como
incurso no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066882-08.2011.8.26.0050 -Voto no 10.523
4
A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2016 (fls.
184/186) e, após regular instrução processual, o réu foi condenado nos termos da
denúncia.
Irresignado, pretende a alteração do decisum.
Todavia, sem razão.
A materialidade foi devidamente comprovada pelos boletins
de ocorrência (fls. 04/06, 35/37 e 38/40), pelo auto de reconhecimento fotográfico
(fls. 59/61), bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à autoria
delitiva.
A vítima Alexandre narrou os fatos de forma uníssona e
coerente, com riqueza de detalhes, nos termos da denúncia, em ambas as fases
da persecução penal, sem hesitar. Aduziu que, no mês de fevereiro de 2011,
conversou com RUBERVAL, manifestando seu interesse em vender seu
automóvel. O acusado disse que venderia facilmente o veículo em sua loja.
Assim, com autorização da vítima, o réu foi até a casa do declarante, pegou o
carro, o levou até a loja e o deixou à mostra, para venda. O ofendido disse que
combinaram de assinar o contrato de consignação de venda, porém sempre que
tentava contato, o acusado não atendia. Depois de um mês RUBERVAL entrou
em contato e disse que não precisaria mais assinar o contrato, pois já tinha um
comprador à vista e só seria preciso assinar o recibo. Após esta ligação, decorreu-
se um mês, aproximadamente, e o ofendido recebeu uma ligação de indivíduo de
prenome Marcelo, o qual afirmava precisar que o depoente assinasse o recibo,
pois estava com o novo proprietário do carro. Então, o declarante ficou sabendo
que a loja não era mais de RUBERVAL e que ele tinha desaparecido. Soube que
o comprador havia efetuado o pagamento do automóvel à vista. Posteriormente,
a vítima começou a receber diversas multas em seu nome. O declarante afirmou
que teve um prejuízo aproximado de R$ 12.000,00 (doze mil reais), aduzindo que
a sua CNH foi cassada e teve de dispender R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
para regularizar (fls. 10/12 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066882-08.2011.8.26.0050 -Voto no 10.523
5
A testemunha Marcelo afirmou que assumiu a loja de
automóvel após RUBERVAL sair da cidade. Disse que verificou inúmeras
irregularidades com os documentos dos carros e, na medida do possível,
devolveu os automóveis que ainda estavam na loja para os respectivos donos.
Disse que manteve contato com a vítima, pois ela deixou o telefone na loja. Na
época, lhe comunicou que seu automóvel não estava mais na agência e que a
loja não era mais de RUBERVAL (fls. 20/21 e mídia).
O ora apelante negou a prática delitiva na Delegacia e, em
juízo quedou-se revel. Em solo policial, aduziu que vendeu o automóvel de
propriedade da vítima e, em seguida, mudou-se para Rio Preto. Explicou que
passou seus dados para a pessoa que ficou encarregada da loja de automóveis,
pedindo a ela que repassasse seus dados para o ofendido. Posteriormente,
soube que a loja de automóveis havia fechado e não teve mais contato com a
vítima. Explicou que, como não foi procurado, achou que estava tudo certo entre
o ofendido e o comprador do veículo Astra (fls. 132/133).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço defensivo, a absolvição é
meta impossível de ser alcançada.
O ofendido foi bastante seguro em seu relato, sendo
acompanhado pelo depoimento da testemunha Marcelo.
Como se sabe, sobretudo quando amparada conjuntamente
com outros elementos de convicção, a palavra da vítima, em sede de crimes
contra o patrimônio, revela-se de extremo valor, já que, na maioria das vezes, tais
delitos são vivenciados apenas por ela e pelo agente.
Relevar suas palavras, alegando íntimo interesse no
desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
A desconsideração poderia ser realizada, entretanto, se a
Defesa trouxesse comprovação de que o ofendido possuía a intenção de
prejudicar o acusado.
Todavia, não o fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066882-08.2011.8.26.0050 -Voto no 10.523
6
Na hipótese vertente, verificou-se que a vítima não teria por
que mentir e incriminar injustamente o réu.
Nesse sentido, a alegação da Defesa, no sentido de que o
acusado está sendo acusado injustamente, não convence.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar. Deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Por outro lado, as provas apresentadas demonstram que a
vítima tentou entrar em contato com o réu, por diversas vezes, porém sem
sucesso. Posteriormente, o acusado desapareceu sem efetuar o repasse da
quantia obtida com a venda do automóvel.
Assim, diante de tais fatos e provas apresentadas,
impossível afastar a responsabilização criminal do réu, não havendo que se falar
em insuficiência probatória nem tampouco em desclassificação, dado que a
conduta de RUBERVAL adequa-se perfeitamente ao tipo penal descrito na
denúncia.
Outrossim, ressalte-se que restou comprovado que o
acusado valeu-se de sua profissão para apropriar-se do veículo de propriedade
da vítima, conduzindo-o até a sua loja e, posteriormente, realizando a venda do
automóvel.
Logo, perfeita a condenação pela apropriação indébita, nos
termos da denúncia.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no
piso, de maneira suficientemente fundamentada, o que não merece alteração.
Com efeito, tem-se nos autos que a vítima suportou
considerável prejuízo em virtude da conduta do acusado, mensurando suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066882-08.2011.8.26.0050 -Voto no 10.523
7
perdas em, aproximadamente, R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Ademais, teve de regularizar sua carteira de habilitação,
pois recebeu diversas multas em seu nome, indevidamente. Para a regularização,
dispendeu R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram que o delito
ultrapassou a normalidade à espécie, demandando maior rigor na dosagem das
reprimendas.
Vê-se, portanto, que o Juízo monocrático fundamentou,
suficientemente, o recrudescimento da pena-base do apelante, em respeito ao
princípio da individualização da pena.
Considerou negativas as consequências do delito.
Em outras palavras, não há irregularidade no aumento da
pena-base acima do mínimo, uma vez que justificada, de maneira plausível, por
meio de dados concretos, bem como respeitados os critérios da
discricionariedade juridicamente vinculada, não se constatando, desse modo,
qualquer deficiência.
Quanto à fração utilizada, diverso do que ocorre com as
causas especiais de aumento ou de diminuição, em que a lei prevê uma fração
mínima e máxima, na primeira e na segunda etapa da dosimetria, o montante a
ser elevado subordina-se ao convencimento do julgador, de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
É
reservada,
portanto,
ampla
margem
de
discricionariedade no quantum, desde que respeitados os limites mínimos e
máximos da sanção fixada abstratamente, de forma que garanta a sua
individualização e contribua para a efetivação dos objetivos da reprimenda.
Na hipótese dos autos, nota-se que o aumento foi operado
de modo justificado, não denotando discrepância na respectiva fixação.
Assim sendo, não há que se falar em exagero e
consequente abrandamento da base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0066882-08.2011.8.26.0050 -Voto no 10.523
8
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a
reprimenda manteve-se no patamar acima.
Ao final, presente a causa de aumento especificada no
artigo 168, § 1o, inciso III do Código Penal, as reprimendas foram majoradas em
1/3 (um terço), fração expressamente determinada pela lei, alcançando 02 (dois)
anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no piso.
Foi estabelecido o regime aberto para início do cumprimento
da reprimenda e a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas
de direito, o que não comportar alteração.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR